Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-65.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000554-65.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DINNO CEZAR MAZETE - CPF: 000.783.751-85 (APELADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), TRANS MUNA LTDA - CNPJ: 19.464.638/0001-01 (APELANTE), PAULO MAZZANTE DE PAULA - CPF: 041.215.848-56 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO STRAMANDINOLI MAZANTE - CPF: 073.868.748-04 (ADVOGADO), AMANDA DE ALMEIDA MELLO - CPF: 430.989.238-81 (ADVOGADO), EDHUARDA DE SOUZA ABDENUR FATALA NARDI - CPF: 457.505.678-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS
. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. LUCROS CESSANTES CALCULADOS SOBRE A MÉDIA DE FATURAMENTO COM DEDUÇÃO DE CUSTOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por empresa de transporte contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por empresário individual, reconhecendo a responsabilidade pelo acidente de trânsito e condenando ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o autor seria parte ilegítima para ajuizar a demanda por não constar formalmente como empresa nos registros do CNPJ;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica; e
(iii) no mérito, saber se há elementos suficientes para atribuir a culpa exclusiva ao preposto da ré, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade ativa foi corretamente afastada. O empresário individual atua em nome próprio, inexistindo distinção patrimonial entre ele e a empresa para os fins da responsabilidade civil.

4. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O juiz, como destinatário da prova, entendeu que os elementos constantes nos autos, notadamente o boletim da PRF e depoimentos colhidos, eram suficientes para o julgamento antecipado da lide, sem prejuízo à ampla defesa.

5. A prova dos autos comprova a culpa exclusiva do preposto da empresa ré, condutor que invadiu a pista contrária, conforme registrado pela autoridade policial, sem qualquer indício de culpa de terceiro.

6. Não prospera a tese defensiva de envolvimento de outro veículo, desprovida de qualquer lastro probatório confiável.

7. A responsabilidade objetiva da empresa está fundada nos arts. 927 e 933 do CC/2002.

8. Os lucros cessantes foram corretamente fixados com base na média do faturamento bruto mensal da parte autora, com dedução de 60% a título de despesas operacionais, em conformidade com precedentes desta Corte e da Receita Federal.

9. Inexistem elementos que justifiquem a minoração da indenização ou aplicação de culpa concorrente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O empresário individual possui legitimidade para propor ação de indenização, sendo irrelevante a ausência de designação formal da razão social ou CNPJ.

2. Não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

3. A responsabilidade objetiva da empresa de transporte decorre da culpa exclusiva de seu preposto, devidamente demonstrada por prova documental e oficial.

4. A indenização por lucros cessantes pode ser fixada com base na média de faturamento bruto, com dedução de percentual estimado de custos operacionais."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000554-65.2019.8.11.0002

APELANTE: TRANS MUNA LTDA

APELADO: DINNO CEZAR MAZETE

Colenda câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por TRANS MUNA LTDA – ME em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes proposta por DINNO CÉZAR MAZETE, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença reconhece a responsabilidade da requerida pelo acidente de trânsito ocorrido em 02/12/2018 e a condena ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, fixando também verba honorária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a carência da ação por ilegitimidade ativa do autor e ausência de regular representação processual.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica.

No mérito, defende a ausência de culpa de seu preposto e a existência de responsabilidade de terceiro não identificado, requerendo a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

O preparo recursal foi recolhido – Id. 335064879.

O apelado apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando a legitimidade ativa, a ausência de cerceamento e a suficiência probatória para manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Preliminar de ilegitimidade.

Rejeito, de início, a preliminar de carência da ação por ilegitimidade ativa. Restou incontroverso nos autos que DINNO CÉZAR MAZETE é empresário individual, sendo irrelevante, para fins de titularidade da ação, a formal designação de CNPJ ou razão social. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o empresário individual e a pessoa natural que o representa não se distinguem ontologicamente, inexistindo separação patrimonial que justifique a alegação de ilegitimidade.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL . REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2 . O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3.
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355 .000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016)
e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" ( AREsp 508.190, Rel. Min . Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts . 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional . Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6 .2010.
(STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

Preliminar de cerceamento de defesa.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não prospera.

Compete ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade da produção de prova técnica.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, o relato dos informantes e a ausência de indício seguro de culpa de terceiro, autorizam o julgamento antecipado da lide, sem qualquer prejuízo à ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(
STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Mérito.

Superadas as preliminares, no mérito, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios e suficientes fundamentos.

A prova documental constante dos autos, corroborada pelo boletim oficial lavrado pela autoridade de trânsito e pelas declarações colhidas, é robusta ao apontar a culpa exclusiva do condutor da ré, ora apelante, ora apelante, que invadiu a pista contrária, ocasionando colisão frontal.

Transcrevo a narrativa elaborada pela Policia viáriaaria Federal:

“
Na data de 02 de dezembro de 2018, por volta das 15h 45 min, a equipe PRF da UNIDADE OPERACIONAL – UOP 402 que estava em ronda na BR 364, chegou ao local do acidente do tipo colisão frontal seguida de incêndio, logo após o ocorrido - km 464. O acidente envolveu o veículo VOLVO/FH 520 6X4T de placa OAP-1199, denominado V1, conduzido por ROBISON DOS SANTOS, CPF 015.058.490-39, com óbito no local e o veículo VW /17.210 MOTOR CUMMINS de placa CLU-4797, denominado V2, conduzido supostamente por ELIZEU BARBOSA, CPF 301.644.068-75, com óbito no local, acompanhado do passageiro LUIZ HENRIQUE DA SILVA, CPF 299.882.788-88, com óbito no local.Ao chegar no local, o Centro de Controle e Comando Regional foi avisado pela equipe da situação o qual informou a DELETRAN (DELEGACIA DE TRANSITO -MT), POLITEC (POLICIA TECNICA-MT), IML (INSTITUTO MEDICO LEGAL), CORPO DE BOMBEIROS e ROTA DO OESTE que estiveram no local para seguir com os procedimentos.O tempo estava chuvoso, havia sinais de precipitação pluviométrica e havia sinalização horizontal e vertical em bons estados de conservação. Não foram identificados buracos nem defeitos significantes na via.As fotografias neste boletim exibem a dimensão dos danos ocasionados. Da análise dos vestígios, infere-se que V1 transitava na BR 364, km 464, no sentido crescente (sentido JANGADA/MT), quando V2, que seguia sentido decrescente (sentido CUIABÁ/ MT) deslocou-se para faixa do sentido contrário, vindo a colidir frontalmente com V1 e, logo em seguida, vindo a incendiar ambos os veículos. Destaca-se também que V1 tentou tirar o caminhão para o acostamento tentando impedir a colisão frontal.O croqui demonstra a dinâmica do acidente. Obs: devido ao tipo de acidente e dificuldade de identificação das vítimas, não foi possível fazer a amarração dos corpos.Local preservado”.

O croque do acidente:

Outrossim,
a tese defensiva de culpa de terceiro (suposto veículo Gol branco) não ultrapassa o plano meramente especulativo. O áudio anexado é apócrifo, sem qualquer comprovação de origem, autoria ou relação com os fatos discutidos.

Sem delongas, restou demonstrado a conduta do apelante ocasionando o acidente.
A tentativa da ré de imputar a responsabilidade a terceiro veículo, não identificado, carece de qualquer respaldo fático ou documental minimamente confiável.

Nesse contexto, configurada a culpa exclusiva do preposto da empresa ré, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como a responsabilidade objetiva da empresa pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 933 do mesmo diploma.

Nesse sentido:

Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. (
REsp 577902/DF
, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO
, Rel. p/ Acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) – Grifei.

Esta Eg. Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – POSSIBILIDADE – O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE LEVAR EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO E SER FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos atos praticados pelo condutor e responsáveis pelos danos causados à vítima. Comporta reforma o valor da indenização por danos estéticos e por danos morais, para que sejam arbitrados levando em conta as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001279-59 .2009.8.11.0087, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023) – Destaquei.

No tocante aos lucros cessantes, assiste razão à sentença ao reconhecer o faturamento médio mensal da empresa, conforme comprovado por notas fiscais, com um vasto cotejo probatório, com a devida dedução de 60% a título de custos operacionais, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com o percentual adotado pela Receita Federal para empresas do ramo de transporte.

Tal metodologia impede o enriquecimento ilícito e assegura o caráter estritamente reparatório da indenização.

Cito entendimento da Eminente Colega Desembargadora Marilsen Andrade:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRAZO PREVISTO PARA A DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO SEGURADO DEVIDAMENTE CONSERTADO – PRAZO EXTRAPOLADO – INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR MAIS DE TRÊS MESES – NÍTIDA PRIVAÇÃO AO AUFERIMENTO DE RENDAS COM FRETES – LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELA MÉDIA MENSAL DO RENDIMENTO MÉDIO BRUTO - DEDUÇÃO DE 60% PELOS CUSTOS DA ATIVIDADE - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –ACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – ÔNUS INTEGRAL DA RÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à autora por mais de três meses pelas empresas contratadas pela seguradora para o conserto das avarias do veículo utilizado na atividade de transporte rodoviário de cargas, ocasiona a privação de ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de lucros cessantes.
Tal valor deve ser aferido segundo a média mensal dos os rendimentos brutos da autora nos meses que antecederam o sinistro, descontados de 60% considerados como custos/despesas da atividade tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor, alimentação e tantas outras despesas.
Deve ser majorada a verba indenizatória a fim de que os danos morais causados à parte autora sejam reparados segundo os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, a verba de sucumbência deve ser suportada integralmente pela requerida
.- (N.U 1002452-81.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Não há nos autos qualquer elemento que justifique a minoração ou revisão do quantum indenizatório arbitrado, tampouco há base legal ou fática para aplicação da regra da culpa concorrente, cuja prova incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026